Tribunal: STF
Processo: HC 214094
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.4.2022, por Flávio Peninck, em benefício próprio, contra decisão do Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.12.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 707.056/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, agente penitenciário, foi condenado à pena de dez anos, dois meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional (caput do art. 33 c/c caput e inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), sendo negado o apelo em liberdade. 



    3. Contra a negativa do direito de apelar em liberdade, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual, denegado, ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 707.056/SP, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, dele não conheceu em 15.12.2021, em decisão da qual se extrai:



    “(...)



    Pois bem, para delimitar a quaestio transcrevo excerto da r. sentença que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, in verbis: 



    ‘O sentenciado não poderá recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que embasaram a decretação da prisão preventiva. Cuidam os autos de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, 313, 1), cuja materialidade e autoria estão provadas (CPP, 312, parte final). Repiso, qualquer outra medida cautelar prevista 110 artigo 319 CPP não se faria capaz de coibir, a princípio, a nefasta conduta praticada pelo réu, levada a efeito na pequena e tranquila comunidade de Casa Branca desconsiderando por completo o esforço estatal para recuperação dos quase dois mil homens que cumprem pena no presídio local. [...] Assim, presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da prisão preventiva, e não se revelando adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impõe-se a conservação da segregação cautelar do acusado. Mantenho, pois, a prisão preventiva do réu decretada às fls. 56/60’ (fls. 106-107). 



    Observa-se pela leitura da r. sentença que os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar permaneceram os mesmos do decisum originário, não tendo o magistrado sentenciante agregado novos fundamentos, razão pela qual autorizado está seu exame, mesmo diante da presença de novo título prisional. Nesse sentido: (...)



    Na hipótese, a decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 



    ‘[...] Além disso, a denúncia sobre a suposta prática de tráfico de drogas pelo autuado, que é agente de segurança na Penitenciária localizada nesta cidade em tese foi confirmada durante a abordagem. Vistoriado o automóvel que estava o autuado Flávio, encontraram uma porção de maconha e na pensão onde reside, os agentes públicos localizaram 213 gramas de maconha. O autuado não apresentou qualquer explicação minimamente plausível para tanto, apenas alegando que faria uso da droga por um longo período. 



    Assim e que, como dito, na cognição sumária inerente a esta fase procedimental, reputo que suficientes indícios de autoria e tipicidade da prática de tráfico de drogas e, dada imperiosa necessidade de resguardo da ordem pública, inarredável a decretação da prisão preventiva do autuado, a fim de que se faça cessar o tráfico de entorpecentes, em tese por ele promovido dentro do estabelecimento prisional onde trabalha. Destaco que se trata de pessoa que já foi definitivamente condenada por associação ao tráfico de drogas, do que se extrai o perigo social que sua liberdade representa. 



    De fato, neste momento, os elementos constantes dos autos são suficientes para preservação do interesse da sociedade, eis que demonstrado o periculum in mora, ou periculum libertatis necessário para decretação da medida. 



    Saliento que o autuado foi preso em flagrante delito em virtude de denúncia de que estaria transportando a droga para o interior da penitenciária, o que denota ousadia considerando a extrema vigilância do local bem como sua periculosidade. vez que coloca em risco a segurança de todos que com ele trabalham. 



    Diante de tal panorama, figura-se necessária a manutenção da segregação do autuado pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de drogas, mesmo porque, ao que tudo indica, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes. 



    É sabido que a venda de drogas dentro de estabelecimento prisional é controlada pelo crime organizado no Estado de São Paulo e o envolvimento do autuado deve ser melhor investigado também nesse sentido. De fato, o fundamento da manutenção da segregação cautelar se aperfeiçoa diante da nítida e inarredável necessidade de resguardar a ordem pública local, que permanece em polvorosa e combalida diante de delitos dessa natureza, bem como em razão do perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, sobretudo porque o autuado é reincidente em crime da mesma natureza (certidão de páginas 44/45), sendo que, em liberdade, provavelmente voltará a delinquir. A sociedade e o Estado declararam guerra contra as drogas, sendo que o próprio governo federal tem investido muito dinheiro público em políticas públicas e campanhas contra as drogas e recuperação de usuários. 



    Pois bem, no caso dos autos, a materialidade dos fatos e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelas provas coligidas em solo policial, conforme relatado acima. 



    No presente caso, entendo que a pensão do autuado é medida necessária á garantia da ordem pública, tendo em conta a existência de veementes indícios de prática de tráfico ilícito de drogas, já que há nos autos prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do increpado, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal’ (fls. 73-74, grifei). 



    Da análise do excerto acima colacionado, verifica-se que a decisão reprochada evidenciou, de maneira inconteste, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta ao paciente como garantia da ordem pública, notadamente em razão da contumácia delitiva do ora Paciente, porquanto, consoante se depreende dos autos, a conduta, em exame, não é fato isolado na sua vida; eis que, conforme ressaltado pelo magistrado primevo, ‘o autuado é reincidente em crime da mesma natureza’, circunstância que indica a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    No ponto, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ’ (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: (...)



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de habeas corpus. 



    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/ST.J, in verbis: ‘O relator monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 



    P. e I.” (doc. 3). 



    4. Contra essa decisão se impetra o presente habeas corpus, reiterando-se as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça, sustentando-se ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e a presença de condições pessoais favoráveis do paciente, que lhe permitiriam responder a acusação em liberdade ou que fosse substituída a custódia por medidas cautelares alternativas.



    Afirma-se que “vem em busca do direito de responder o processo em liberdade, pois possui residência fixa, trabalho lícito e, ainda, conforme decisões do Supremo Tribunal Federal, só pode ser reconhecido o cumprimento da pena após o trânsito em julgado da sentença condenatória”.



    5. São os requerimentos e o pedido:



    “(...) que seja julgado o mérito do pedido, reconhecendo as ADCs 43, 44 e 54, e seja lavrado em prol do ora paciente o alvará de soltura, para que responda o processo em liberdade provisória até o trânsito em julgado da sentença condenatória”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo paciente/impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.12.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 707.056/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    10. Sem ingressar o mérito da causa, mas examinando os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade ou teratologia, tem-se, na espécie, que a custódia preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, considerado, além da gravidade em concreto da conduta (evidenciada pela prática de tráfico no interior de presídio por agente penitenciário), o risco de reiteração delitiva (diante da reincidência em delito da mesma espécie).



    A segregação cautelar do paciente/impetrante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 18.10.2013).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.9.2012).



    11. Tem-se, portanto, fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada objetivamente a conclusão judicial de impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora